Tribunal: TJMT
Processo: 1028899-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028899-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 125.339.234-00 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSÍVEL VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 15 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, posse irregular de arma de fogo e organização criminosa. O pedido objetivou a progressão para o regime semiaberto, indeferida pelo juízo da execução, que condicionou a análise à realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de exame criminológico para a concessão da progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n. 14.843/2024, ao tornar imprescindível o exame criminológico para a progressão, não retroage para alcançar condenações anteriores, aplicando-se apenas aos fatos cometidos após a sua vigência.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 439, admite a determinação do exame criminológico, desde que fundamentada em elementos concretos do caso.

5.

A decisão que indeferiu a progressão motivou-se não apenas na gravidade abstrata dos delitos, mas em circunstâncias específicas, como a possível vinculação do apenado à facção criminosa PCC e sua custódia em unidade prisional destinada a integrantes dessa organização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O exame criminológico pode ser exigido para a progressão de regime, desde que a decisão se fundamente em elementos concretos do caso, nos termos da Súmula 439 do STJ.

2.

A possível vinculação do condenado a organização criminosa constitui fundamento idôneo para a exigência do exame criminológico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 112, § 1o (redação dada pela Lei n. 14.843/2024); CPC, art. 145, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 439; TJMT, N.U 1008751-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ana Carolina Ferreira Martins, em favor de
LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da execução penal no 2000055-69.2020.8.11.0086.

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, plantonista:

“Trata-se de habeas corpus, impetrado em regime de plantão, em favor de Luan Evandro Carneiro dos Santos, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá que, nos autos da execução penal n. 2000055-69.2020.8.11.0086, indeferiu o pedido de progressão de regime, condicionando-a a elaboração de exame criminológico.

A impetrante sustenta que o paciente cumpriu o requisito objetivo para progressão de regime ao meio semiaberto em 9.4.2025, todavia, continua preso aguardando a realização do mencionado exame.

Aduz que a exigência legal do estudo criminológico revela-se abusiva, considerando haver atestado de bom comportamento carcerário emitido em favor do apenado.

Destaca que o referido exame é medida excepcional, de modo que a sua realização deve ser devidamente motivada, o que não ocorreu in casu.

Por fim, ressalta que o Estado de Mato Grosso não dispõe de recursos materiais e humanos suficientes para a realização de exames criminológicos, de modo que a sua exigência como requisito para a progressão de regime constitui excesso de execução.

Por tais razões, requer, liminarmente, a concessão da progressão regimental do paciente ou, subsidiariamente, o deferimento da ordem para que ele aguarde a realização do exame em liberdade [Id. n. 309688391]”.

O pleito liminar foi indeferido pelo Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza, plantonista, (Id.
309708879
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 311961371).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
José de Medeiros
, é pela
denegação da ordem,
conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário:
Habeas corpus – Execução penal – Busca o afastamento da exigência de exame criminológico para a concessão da progressão de regime – Sustenta a ilegalidade da exigência do exame criminológico – Denota que a decisão atacada se limita a apontar a gravidade genérica dos crimes praticados – Improcedência – Necessidade de realização do referido exame devidamente fundamentada – Paciente que integra organização criminosa de alta periculosidade – Exame criminológico que está na iminência de ser realizado – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação da ordem.
”.
(Id. 316380388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do presente
habeas corpus
cinge-se à análise da
legalidade da decisão que condicionou a progressão de regime do paciente à realização de exame criminológico.

De acordo com a documentação encartada aos autos, o paciente cumpre pena de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação, posse irregular de arma de fogo e organização criminosa.

Ao examinar a decisão impugnada, constata-se que o Juízo da Vara de Execução Penal da Capital, embora tenha reconhecido que o paciente preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime em 09 de abril de 2025, condicionou a análise do pedido formulado pela defesa à realização de exame criminológico, com a finalidade de aferir o preenchimento do requisito subjetivo.

A seguir, transcrevem-se os fundamentos apresentados:

“Analisando detidamente os autos, verifica-se que o penitente foi condenado à pena de 15 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa.

No tocante à possibilidade de progressão de regime, verifica-se que o requisito objetivo para tanto, foi adimplido em 09/04/2025.

Contudo, analisando o caso em questão, verifica-se que há necessidade na confecção do exame criminológico a fim de subsidiar este juízo na análise acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime.

Isso porque, além de o estudo psicossocial realizado ter se mostrado insuficiente à análise da possibilidade de inserção do apenado em liberdade e a natureza dos crimes perpetrados se reveste de extrema gravidade, há informação de eventual vínculo do penitente com organização criminosa.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial:

(...)

Portanto, a partir desses elementos extraídos do caso concreto e à luz do disposto na súmula 439 do STJ, determino a submissão do recuperando à exame criminológico.

Não obstante, é conhecida a omissão e a evidente falta de compromisso do Estado de Mato Grosso em realizar mencionados exames que, diga-se de passagem, é o seu dever.

Referido descaso foi confirmado por meio do Ofício no064/2018, datado de 09 de Maio de 2018 e de lavra do Gerente e perito em psiquiatria forense Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, cujo teor informa que ?...A Gerência de Psiquiatria Forense não dispõe de equipe e nem condições de realizar exames criminológicos. Apenas uma avaliação psiquiátrica isolada, sem qualquer acompanhamento durante o período do cárcere, é insuficiente para fornecer subsídios necessários para a elaboração de um exame criminológico adequado (...) A psiquiatria forense aguarda ansiosamente por uma solução do Governo do Estado, no que tange a contratação de novos psiquiatras, pois não sabemos mais como proceder diante da enorme demanda e das reclamações...?

A situação caótica gerada pela ausência de psiquiatras na Gerência de Psiquiatria Forense foi comunicada à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso no ano de 2013, gerando a consulta pública de CIA no0094904-78.2013.811.0000, cujo teor indicou a elaboração de chamamento público de profissionais e custeio das perícias a expensas do Estado.

Inobstante, realizados os ditos chamamentos, contatados profissionais que se habilitaram, atualmente, apenas a Dra. Luisa Forte Stucchi e a Dra. Aline de Alcantara Magnani Bezerra de Oliveira se prontificaram à realização dos mencionados exames, apresentando a este Juízo currículo com a finalidade de cadastro como perita judicial para a realização das avaliações psiquiátricas.

Sucede que a inércia por parte do Estado em contratar psiquiatras para realizarem exames criminológicos, fartamente denunciada, desde 2013, por este Juízo, ensejará o constrangimento ilegal, levando à liberdade pessoas que cometeram crimes de alta gravidade e, eventualmente, suscetíveis à reincidência, como é o caso dos autos, fragilizando a segurança da sociedade.

Assim, por meio da mesma consulta, foi proferida decisão recomendando em 08/05/2014, aos magistrados consulentes, que ?...caso não haja médicos psiquiatras cadastrados no Sistema Único de Saúde, recomendo que nomeie profissionais para a realização dos exames às expensas do Estado, à exemplo do realizado na Comarca da Capital, pelo Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto...?.

Passados três anos da última decisão proferida na consulta pública mencionada e ainda, após a publicação da Resolução no233, em 13 de Julho de 2016, pelo Conselho Nacional de Justiça, cujo teor indica que os tribunais instituam o Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos ( CPTEC), este Juízo concitou novamente a Corregedoria Geral de Justiça solicitando informações acerca das providências a serem tomadas ante a ausência de psiquiatras no referido banco.

(...)

Desta feita, com vistas à colheita de informações recentes acerca do progresso do penitente em seu tratamento intramuros, nomeio desde já a Dra ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA, médica psiquiatria, que se colocou à disposição deste juízo na data de 09 de Maio de 2018, a fim de dar continuidade às demandas existentes no Núcleo de Execução Penal de Cuiabá e Várzea Grande, na elaboração dos tão almejados exames criminológicos

Neste ponto, cumpre salientar que é sabido que o exame criminológico não é obrigatório, conforme remansosa jurisprudência do STJ, porém, mediante justificativa, poderá ser determinado para melhor análise do requisito subjetivo. Neste sentido:

(...)

Por isso, ante a existência de profissional apto para a realização do exame, ainda que "ad hoc", mister se faz a garantia da segurança social em detrimento da imediata concessão da progressão regimental e a imediata realização do exame por perito nomeado, como se vê da disposição constante do art. 145, § 3o, do CPC, que estabelece a indicação de profissionais quando no local não houver perito oficial, verbis:

(...)

Saliento que a perícia deverá ser realizada, preferencialmente, por videoconferência.

Havendo impugnação, volvam-me conclusos para deliberação.

Por ora, indefiro a progressão de regime, ante a ausência quanto ao mérito subjetivo”.

No caso dos autos, consoante pontuado pelo douto Procurador de Justiça, em seu parecer: “
a alteração na Lei de Execução Penal dada pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou imprescindível a realização do referido exame para progressão de regime – entrou em vigor em 11.04.2024. Por se tratar de natureza mista, recai aos fatos cometidos após sua vigência, de modo que, não se aplica automaticamente ao paciente, que já estava cumprindo a pena em data anterior
” (Id. 316380388).

Dessa forma, a análise do pedido de progressão de regime deve observar a disciplina vigente à época da execução da pena, anterior à modificação legislativa, segundo a qual a exigência de exame criminológico depende de fundamentação específica, justificada pelas peculiaridades do caso concreto, nos termos da
Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça,
que se assim prevê:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”

No caso em apreço, observa-se que o Juízo da Vara de Execução Penal, ao indeferir o pedido de progressão de regime e determinar a realização de exame criminológico, fundamentou sua decisão não apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados ao sentenciado, mas, sobretudo, em elementos concretos constantes dos autos.

Com efeito, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária encaminhou ofício noticiando que o paciente seria simpatizante da facção criminosa do PCC, encontrando-se, inclusive, custodiado na Cadeia Pública de Várzea Grande, unidade prisional destinada a internos vinculados a referida organização.

Tal circunstância, somada à natureza dos crimes pelos quais foi condenado – tráfico de drogas, receptação, posse irregular de arma de fogo e organização criminosa –, revela a necessidade de análise mais aprofundada do requisito subjetivo, justificando, portanto, a realização do exame criminológico previamente à eventual concessão da progressão de regime.

Como se vê, não se trata de mera determinação inócua, senão um instrumento de análise do mérito do condenado para alçar o regime mais brando, máxime em casos em que se apresenta possível a continuidade de relacionamento de reeducandos com o crime organizado, o que representa um fator de risco para o próprio penitente, como para a sociedade.

Muito embora se reconheça a controvérsia quanto à exigência do exame criminológico como condição para a progressão de regime –

especialmente diante da realidade do sistema prisional brasileiro, que evidencia a insuficiência da estrutura administrativa estatal para atender, de forma célere e eficaz, à nova exigência legal sem comprometer o regular andamento processual –, observa-se que, no caso concreto, a determinação da realização do referido exame encontra fundamento não apenas na recente alteração legislativa, mas também nas peculiaridades do caso, notadamente diante da possível vinculação do reeducando a organização criminosa.

Nesse sentido, esta Corte tem firmado entendimento no sentido de que:

“
4. A exigência de exame criminológico para análise do requisito subjetivo à progressão de regime encontra respaldo no art. 112, § 1o, da LEP, com redação dada pela Lei no 14.843/2024, bem como na Súmula 439 do STJ, especialmente em casos de possível envolvimento com organização criminosa.
5. A realização do exame criminológico é devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, haja vista a possível vinculação da paciente à facção criminosa Comando Vermelho.”
(N.U 1008751-05.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 22/04/2025, publicado no DJE em 22/04/2025).

No que tange à alegação de ausência de estrutura adequada, por parte do Estado de Mato Grosso, para a realização de exames criminológicos, verifica-se que o Juízo da Vara de Execução Penal adotou as providências cabíveis, tendo nomeado médica psiquiatra para a realização da perícia, a qual foi devidamente agendada para o dia 25 de setembro de 2025, conforme informado pela autoridade apontada como coatora.

Desse modo, não há que se falar em constrangimento ilegal, uma vez que estão sendo adotadas as providências necessárias à realização do exame criminológico, tendo o Juízo da Execução apresentado fundamentos concretos para determinar a submissão do paciente à referida perícia, com o objetivo de melhor avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime.

Ante o exposto, com o parecer,
DENEGO
a ordem mandamental impetrada em favor de
Luan Evandro Carneiro dos Santos
, mantendo incólume a r. decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025